Tribunal: TCU
Processo: 017.333/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 2202025 e códigoUasg 389422 (Objeto: Contratação de serviços advocatícios para elaboração de parecer jurídico sobre os efeitos institucionais, legais, funcionais e orçamentários do Plano de Cargos e Salários do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás.)

Inteiro teor:
Acórdão 2268/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 220/2025, celebrado entre Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás e Zampieri & Luft Advogados Associados SS, em 12/8/2025, contratado por inexigibilidade de licitação, no valor de R$ 55.000,00, para "elaboração de diagnóstico jurídico-contábil aprofundado e imparcial sobre os efeitos institucionais, legais, funcionais e orçamentários decorrentes da aplicação do Plano de Cargos e Salários (PCS) e da política de progressão funcional dos empregados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás", com "emissão de parecer técnico-jurídico consolidado". Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade, em razão da matéria ser de competência desta Corte de Contas, referir-se a responsável sujeito à sua jurisdição e estar acompanhada de indícios concernentes à suposta irregularidade; Considerando que o denunciante alega, em síntese, as seguintes irregularidades: (i) existência de Procuradoria Jurídica estruturada, com atribuições semelhantes ao objeto contratado; (ii) aprovados em concurso de 2023 para o cargo de advogado aguardando nomeação, apontando suposta burla ao concurso público; (iii) ausência de demonstração da notória especialização; (iv) natureza corriqueira do objeto, em afronta ao entendimento desta Corte (v.g. Acórdão 3370/2022-TCU-Plenário ) de que a inexigibilidade reclama objeto não trivial e profissional de notória especialização essencial à plena execução; e (v) vedação à terceirização de atividade-fim em conselhos profissionais (v.g. Acórdão 341/2004-TCU-Plenário ); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações, em exame sumário, aferiu que os indícios de irregularidade apontados oferecem: (i) baixo risco para a unidade jurisdicionada; (ii) baixa materialidade: o volume dos recursos federais envolvidos no Contrato 220/2025, de R$ 55.000,00 é inferior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial baixa materialidade, nos termos do art. 6o, I, c/c art. 27, II, da IN-TCU 98/2024; e (iii) baixa relevância para atuação direta do TCU; Considerando, por fim, o posicionamento uniforme da AudContratações (peças 13 a 15) de que a presente denúncia não atende aos requisitos previstos no exame sumário disposto no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, razão pela qual o presente processo deve ser arquivado após a denúncia ser levada ao conhecimento da unidade jurisdicionada para a adoção das providências de sua alçada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, IV, "b", e V, "a", e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: a) conhecer da denúncia e considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; b) comunicar os fatos ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Confea, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da denúncia tarjada, desta instrução e da deliberação a ser proferida; c) dar ciência desta deliberação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás e ao denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e f) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 017.333/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade jurisdicionada: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.